Tribunal: TJDFT
Processo: 0726225-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726225-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: ELOIR PRESTES SIMON, CLEUSA FARIAS PRESTES SALLA, ELENIR FARIAS PRESTES, RAYRA VALADARES PRESTES, RUHAN VALADARES PRESTES, LETÍCIA PRESTES, CAMILA PRESTES, SARA PRESTES, ALFREDO OLIVEIRA PRESTES JÚNIOR, ROSANE TERESA DE CONTI, MARIA CECÍLIA PRESTES, TAIANA PRESTES, TIAGO PRESTES, ARIANA PRESTES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO ELOIR PRESTES SIMON e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a decisão recorrida violou a legislação federal, bem como não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Afirmam que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Aduzem que houve o prequestionamento do tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003